Tribunal: TJSP
Processo: 2142912-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Incidente para apuração de fraude pela empresa recuperanda - Causa de suspensão da ação declaratória- Não cabimento- Ausência de questão prejudicial:

– A instauração de incidente para apuração de fraude, em recuperação judicial da empresa recuperanda, não obsta o prosseguimento de ação declaratória movida contra ela, por não se tratar de questão

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– Incidente para apuração de fraude pela empresa recuperanda - Causa de suspensão da ação declaratória- Não cabimento- Ausência de questão prejudicial:

– A instauração de incidente para apuração de fraude, em recuperação judicial da empresa recuperanda, não obsta o prosseguimento de ação declaratória movida contra ela, por não se tratar de questão prejudicial.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142912-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EMVOLV
PLASTICOS EIRELI, são agravados ABC SECURITIZADORA S/A e SAFERCHEM
COMÉRCIO E MATERIAL PLÁSTICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.390 --
Agravo de Instrumento n. 2142912-25.2019.8.26.0000
Agravante: Emvolv Plasticos Eireli
Agravada: ABC Securitizadora S/A e outro
Comarca: Sorocaba
Juiz de Direito: Danilo Fadel de Castro
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Incidente para apuração de fraude pela empresa recuperanda -
Causa de suspensão da ação declaratória- Não cabimento-
Ausência de questão prejudicial:
A instauração de incidente para apuração de fraude, em
recuperação judicial da empresa recuperanda, não obsta o
prosseguimento de ação declaratória movida contra ela, por não se
tratar de questão prejudicial.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão proferida a fls. 327/328 nos autos da Tutela Cautelar
Antecedente, ajuizada por Emvolv Plasticos Eirelli contra ABC
Securitizadora S/A e Saferchem Comércio e Material Plástico Ltda., que
determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ou antes disso, até a
prolação de decisão no incidente de n. 0026406-71.2018 de Recuperação
Judicial da ré Saferchem, a fim de se evitar decisões conflitantes,
reconhecendo a prejudicialidade externa.
O autor agrava, sustentando se tratar de Ação
de Declaratória de Inexigibilidade de Débito, proposta em emenda a inicial
à Tutela Provisória Cautelar Antecedente c/c Pedido Liminar para
sustação de Protesto Indevido, perseguindo a inexigibilidade das notas
fiscais e respectivas duplicatas que são ilegais. Explica que a corré

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Saferchem figurou como sacadora, e a corré ABC Securitizadora, como
endossatária.
Afirma ter adquirido da empresa ré mercadorias
(matéria-prima) representadas por notas ficais e respectivas duplicatas,
assumindo a obrigação de quita-las no seu vencimento. Porém, ao iniciar
o processo de industrialização, verificou que o produto não prestava para
a produção, estava contaminada, pelo que a devolveu mediante nota de
devolução, colocando o material a disposição da corre Saferchem para
retirada, as suas expensas.
Explica que, não obstante o ocorrido, os títulos
foram enviados a protesto pela agravada ABC Securitizadora e antecipou
seus créditos a corré Saferchem que, posteriormente, requereu sua
recuperação judicial. Afirma que a corré Saferchem em contestação na
ação declaratória principal reconheceu ter vendido a mercadoria imprópria
e informou que a dívida decorrente da cessão de títulos foi devidamente
arrolada na relação de credores em sua Recuperação Judicial, onde a
corré ABC Securitizadora S/A lhe receberá o que é devido.
Assim,
argumenta
não
haver
razão para
suspensão dos autos, pois as ações não tem nada em comum, não
existindo prejudicialidade externa. Acrescenta que, aparentemente, a
empresa sacadora Saferchem inadvertidamente deixou de comunicar ao
cessionário a posterior inexigibilidade do título.
Requer o provimento do recurso, a fim de seja
reformada a decisão agravada que decidiu a suspensão por um ano da
ação principal,
condicionada a decisão no incidente oposto na
Recuperação Judicial, por não haver nenhuma relação com a agravante.
O recurso é tempestivo e bem preparado, não

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tendo havido pedido liminar (fls.42)
Em
contraminuta
(fls.45/51),
a
agravada
Saferchem se manifesta no sentido de também se opor à decisão recorrida,
e alega não ter sido comprovada qualquer fraude estruturada entre ela e a
agravante para prejudicar credores. Pugna pelo acolhimento do recurso,
requerendo a retomada da demanda originária.
A agravada ABC Securitizadora S/A apresentou
contraminuta (fls.53/56), também se manifestando pela reforma da
decisão agravada.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento, pois não se
mostra cabível a suspensão do curso da ação declaratória de origem,
diante da instauração de incidente na recuperação judicial de uma das
agravadas, visando apurar eventuais fraudes praticadas por ela contra
credores, por ser ausente questão de prejudicialidade externa.
Em primeiro lugar, os títulos discutidos na ação
de origem não são os mesmos debatidos na ação declaratória n.
1009561-44.2018 que tramita na mesma Vara, em que houve notícia da
instauração do referido incidente, e tampouco são objeto da recuperação
judicial da agravada Saferchem. Tais títulos foram emitidos pela ora
agravante, que ajuizou a ação principal em face das agravadas, em que
pretende ver declarada a nulidade e respectivo cancelamento dos protestos
que entende ser indevidos.
Com efeito, a caracterização de prejudicialidade
externa está relacionada à particularidade da sentença de mérito:
“depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente” (artigo 313, inc. V, “a”, do novo Código de Processo
Civil). E esse, definitivamente, não é o caso do autos, pois a decisão a ser
proferida nos autos de origem sobre a nulidade dos títulos em nada se
relaciona com o desfecho da recuperação judicial e do respectivo incidente
instaurado para apuração de eventual fraude entre a agravante e a
agravada Saferchem.
Ademais, mutatis mutandis, note-se que restou
consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento afetado ao
rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, que a
Recuperação Judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções e não enseja a suspensão ou extinção das demandas
ajuizadas contra terceiros coobrigados:
A Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos voto do Sr. Ministro Relator. Para os efeitos do artigo 543-C, do
Código de Processo Civil, foi aprovada a seguinte tese: "A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,caput, e 52, inciso I, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, §1o, todos da Lei n.11.101/2005". (REsp n. 1.333.349/SP;
Segunda
Seção;
Rel.
Min.
Luis
Felipe
Salomão;
j.
em
26.11.2014).
Logo, devem ser preenchidos os requisitos
legais para a suspensão do prosseguimento de ação em face da empresa
que está em recuperação judicial. E, por outro lado, não existe previsão
legal para suspensão de qualquer ação contra a empresa recuperanda, em
razão de instauração de incidente no bojo da recuperação judicial, até
porque, não há notícia de que tenha sido apurada qualquer fraude de sua
parte naquele incidente.
Assim, é correto o prosseguimento da ação de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
origem em seus regulares termos, não havendo que se cogitar em
prejudicialidade externa ou conflito de decisões.
Por fim, consigne-se que todas as partes-
agravante e agravadas se manifestaram no sentido de conferir o regular
prosseguimento ao feito, opondo-se à decisão ora agravada que suspendeu
a ação originária.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para determinar o regular prosseguimento da
ação de origem.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --